Tribunal: STF
Processo: HC 206464
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pela Relatora, Ministra Rosa Weber, mediante o seguinte despacho:
    “O presente habeas corpus, com pedido de liminar, foi impetrado por Waldelino Candido Rosa Junior, em causa própria, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que julgou procedente a Representação (Processo 7000662-85.2019.7.00.0000) para declarar o Paciente indigno para com o Oficialato e, por conseguinte, decretar a perda de seu posto e patente. 
    De acordo com a certidão expedida pela Secretaria Judiciária, o presente writ foi a mim atribuído, por livre distribuição. 
    Todavia, constato que os autos a que se referem o ato coator (Representação para Declaração de Indignidade) foram redistribuídos por prevenção à Ação Penal que condenou o Paciente. 
    Em face da condenação, a Defensoria Pública da União impetrou o HC 170.089/DF, que foi distribuído ao Ministro Celso de Mello em 11.4.2019, mantida a decisão pela Segunda Turma. 
    Desse modo, pondero que, na dicção do art. 10, § 4º, do RISTF, este Habeas Corpus deveria, s.m.j, ser distribuído por prevenção à Segunda Turma em razão da aposentadoria do Ministro Celso de Mello. Nessa linha:
    […]
    Ante o exposto, submeto a distribuição do presente feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte.”
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    Diante dos esclarecimentos prestados pela Ministra Rosa Weber, DETERMINO à Secretaria que proceda à redistribuição dos autos. 
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente